Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016829-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ADQUIRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALTA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra
decisão
que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ausência de repasse de valores decorrentes da utilização de máquina de cartão (serviço de
adquirência
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova no processo consumerista exime a parte autora da apresentação de prova mínima para conferir verossimilhança à alegação de falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de extratos bancários ou documentos sob sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, mas não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A alegação de ausência de repasse de valores não foi acompanhada de extratos bancários ou outros elementos sob o domínio da parte autora, não sendo apta a infirmar os documentos apresentados pela ré.

Ausente prova de falha na prestação do serviço, não há configuração de dano material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no processo consumerista não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima que confira verossimilhança às alegações. 2. A ausência de extratos bancários inviabiliza a comprovação da alegada falha no repasse de valores por empresa de
adquirência
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Eneide Maria
d
e Campos
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente por ela interposto, mantendo íntegra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
Getnet

Adquirência

e
Serviços Para Meios
d
e Pagamento
S.A
.

A autora sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao exigir dela a produção de prova diabólica (extrato bancário demonstrando a ausência de crédito), o que violaria a inversão do ônus da prova já reconhecida. Afirma que a ré não apresentou prova cabal do pagamento, limitando-se a documentos unilaterais. Requer a reforma da decisão, com o acolhimento integral do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da alegada violação ao dever de motivação

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática teria sido omissa ou não fundamentada ao manter a improcedência da demanda. A tese não procede.

A decisão agravada é clara ao assentar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, incumbia à autora demonstrar ao menos um indício de verossimilhança, o que não ocorreu. A motivação foi precisa, coerente e adequada à complexidade da causa, atendendo plenamente ao art. 489, §1o, do CPC.

Da inversão do ônus da prova

A agravante alega que a inversão do ônus da prova foi deferida, de modo que toda a carga probatória recaía sobre a ré, e que exigir qualquer prova da autora seria incompatível com o CDC.

O argumento, embora relevante em abstrato, não se sustenta no caso concreto.

O art. 6o, VIII, do CDC permite ao juiz inverter o ônus da prova “a seu critério, diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor”. Ocorre que:
a
inversão foi reconhecida, mas
a
autora não apresentou qualquer elemento mínimo que tornasse sua alegação verossímil.

A jurisprudência admite que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de colaborar com o processo, especialmente quando os elementos probatórios (como extratos bancários da própria conta) estão em sua posse e são de fácil obtenção.

Da alegação de prova diabólica

A agravante afirma que não conseguiu apresentar extratos bancários porque não tinha conhecimento dos valores nem das datas exatas dos repasses. Alega, portanto, que se exigiu prova impossível.

Essa tese é refutada pelos próprios autos.

A GETNET indicou, nos documentos internos apresentados, que houve repasse no valor líquido de R$ 239,12, com status “confirmado pelo banco”, no período de agosto a setembro de 2021.

Logo, a autora tinha plenas condições de localizar esse período nos seus extratos bancários e verificar se houve ou não o crédito informado.

Portanto, não se trata de prova diabólica, mas sim de prova simples, de fácil acesso à parte interessada e fundamental para o deslinde da controvérsia.

Dos documentos unilaterais da ré

O Agravo sustenta que os documentos apresentados pela ré são unilaterais e, por isso, não podem ser considerados suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação.

É verdade que os documentos apresentados pela GETNET são registros internos. Contudo:

Esses documentos foram específicos quanto aos valores e datas;

não
foram impugnados tecnicamente pela autora;

e
, diante do silêncio probatório da parte contrária, tais documentos adquirem força persuasiva relevante no conjunto dos autos.

A jurisprudência reconhece que documentos unilaterais não são irrelevantes

— tornam-se frágeis quando impugnados com contraprova idônea, o que não ocorreu no caso.

Da suposta omissão no dever de informação

A agravante afirma que houve falha no dever de informação por parte da ré, já que esta não teria fornecido comprovantes bancários claros, mesmo após tentativa extrajudicial.

Embora o dever de informação seja uma obrigação legal nas relações de consumo, a alegação não se sustenta isoladamente como fundamento para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A autora poderia ter complementado a ausência de informação da ré com o extrato de sua própria conta bancária, mas optou por não juntar qualquer documento, mesmo após citação e manifestação da ré.

Assim, não se verifica conduta ilícita autônoma suficiente para caracterizar responsabilidade civil apenas pela ausência de envio espontâneo de comprovantes pela fornecedora.

Dos danos materiais e morais

Sem demonstração de fato constitutivo do direito (ausência de repasse), não há que se falar em indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência exige que haja ofensa a direitos da personalidade, o que não se presume em hipóteses de alegações genéricas de inadimplemento contratual.

A autora não comprovou qualquer consequência concreta, como:

Perda financeira efetiva,

Restrição de crédito,

Abalo emocional,

Constrangimento público.

Portanto, inexistente o dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025